Tribunal: TJMT
Processo: 1077646-83.2023.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1077646-83.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Regime Estatutário, Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[EVANDES GOMES DE FIGUEIREDO - CPF: 229.614.291-53 (RECORRENTE), IEDA LUIZA DOS SANTOS - CPF: 622.453.501-97 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ÓRGÃO: GABINETE 1 – 1a TURMA RECURSAL.

RECURSO No: 1077646-83.2023.8.11.0001.

ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

RECORRENTE: EVANDES GOMES DE FIGUEIREDO.

RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO.

RELATOR: JUIZ GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento: 10 a 13/02/2025.

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL SEM FUNDAMENTAÇÃO. NECESSIDADE DE PERÍCIA PARA AFERIÇÃO DA INSALUBRIDADE. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pela reclamante contra decisão monocrática que julgou improcedente o pedido inicial e extinguiu o feito com resolução de mérito. A recorrente alega cerceamento de defesa, pois requereu expressamente a realização de prova pericial para comprovação da insalubridade em seu ambiente de trabalho, o que não foi analisado pelo juízo de primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de análise do pedido de prova pericial e a improcedência do pedido por ausência de laudo técnico configuram cerceamento de defesa, exigindo a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para a devida instrução probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento antecipado da lide sem a análise do pedido de produção de prova pericial configura cerceamento de defesa, especialmente quando a própria sentença reconhece a necessidade de laudo técnico para comprovação da insalubridade.

4.

O tribunal de justiça de Mato Grosso, no incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR) no 85560/2016, fixou que a competência dos juizados especiais da fazenda pública é absoluta para causas de até 60 salários-mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de perícia.

5.

O enunciado no 1 da turma de câmaras cíveis reunidas do TJMT reforça essa competência, garantindo a admissibilidade da prova pericial nos juizados especiais, desde que realizada nos limites do art. 35 da lei no 9.099/95 e do art. 10 da lei no 12.153/09.

6.

O art. 4o da resolução no 004/2014-tp permite a nomeação de pessoa habilitada para a realização de exame técnico necessário ao julgamento da causa, sendo obrigação do juízo viabilizar a produção dessa prova.

7.

O entendimento do fórum nacional de juizados especiais (Fonaje), por meio do enunciado da fazenda pública no 15, estabelece que a prova técnica nos juizados deve observar os dispositivos legais que preveem um método probatório simplificado.

8.

A anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para realização de perícia são medidas necessárias para garantir o devido processo legal e o contraditório, assegurando que a reclamante tenha a oportunidade de demonstrar a insalubridade do ambiente de trabalho.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A ausência de análise do pedido de prova pericial e a improcedência do pedido por falta de laudo técnico configuram cerceamento de defesa, impondo a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para a produção da prova pericial.

2.

A competência dos juizados especiais da fazenda pública é absoluta para ações de até 60 salários-mínimos, sendo admissível a produção de prova pericial nos limites da lei no 9.099/95 e da lei no 12.153/09.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, IV; CPC, arts. 10, 370 e 373; Lei no 9.099/95, arts. 35 e 55; Lei no 12.153/09, art. 10; Resolução no 004/2014-TP, art. 4o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR no 85560/2016, rel. Des. Márcio Vidal, j. 28/11/2018; TJMT, enunciado no 1 das câmaras cíveis reunidas, j. 06/06/2019; TJMT, RI no 1010849-47.2022.8.11.0006, rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 23/10/2023

R E L A T Ó R I O

O recorrente busca reformar a decisão monocrática que julgou improcedente o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito (id. 260351169).

Em suas razões recursais, o demandante alega, preliminarmente, cerceamento de defesa, sob o fundamento de que foi requerida na inicial e reiterada na réplica, a realização de prova pericial.

Ressalta que a magistrada singular indeferiu o pedido de perícia e, posteriormente, julgou improcedente o pedido por falta de comprovação dos fatos alegados.

Assim, pugna pelo provimento do recurso interposto para declarar nula a r. sentença prolatada pelo juízo singular, em razão do alegado cerceamento de defesa.

O recorrido
não
apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Compulsando os autos, a sentença recorrida
deve
ser anulada, devendo o feito retornar à origem.

Isso porque, na petição inicial, na impugnação e nas razões recursais, a reclamante, ora recorrente,
argumenta e pleiteia pela produção de prova pericial no seu ambiente de trabalho para comprovar suas alegações
, o que, contudo,
não foi analisado pelo Juízo de primeiro grau
,
não havendo qualquer fundamentação na sentença acerca da realização da perícia pleiteada
.

Ademais, na fundamentação, o Juízo de primeiro grau menciona, equivocadamente, o cargo de “
merendeira
” ao fundamentar que o reclamante não é exposto a agentes nocivos, quando na verdade, o cargo do demandante é “Apoio Adm. Educ Profissionalizado”.

Quanto a não realização da perícia requerida, cumpre ressaltar que
apenas em sendo manifestamente desnecessária a produção probatória será cabível o julgamento antecipado da lide
, o que, todavia,
não ocorreu no presente caso
,
uma vez que a própria sentença atesta a necessidade de prova pericial (laudo técnico) que ateste a insalubridade no ambiente de trabalho da demandante
, tendo julgado improcedente o pleito por
ausência de laudo técnico
, observando que a reclamante não trouxe aos autos laudo com fito de comprovar o contato com material insalubre, inclusive em qual nível.

Desse modo, constata-se que,
no caso concreto
, de fato,
houve cerceamento de defesa
, pois, ante o pedido de pagamento de adicional de insalubridade, tem-se necessária e indispensável à realização de perícia técnica.

Sobre a necessidade de se produzir a prova pericial, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva (IRDR) no 85560/2016, da Relatoria do Des. Márcio Vidal, julgado em 28/11/2018, fixou que os Juizados Especiais da Fazenda Pública possuem competência absoluta para a causa que não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos,
independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da realização de prova pericial.

Ratificando esse entendimento, a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas do E. TJMT, na sessão realizada em 6/6/2019, editou o Enunciado no 1, que assim dispõe:

Enunciado 01. Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários-mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.

Outrossim, o art. 4o da Resolução no 004/2014-TP fixa a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos seguintes termos:
Art. 4o. Havendo necessidade de exame técnico necessário à conciliação ou ao julgamento da causa, o Juiz poderá nomear pessoa habilitada ou, no caso de demandas relativas à área de saúde, fazer uso do Núcleo de Apoio Técnico - NAT, nos termos do art. 10 da Lei n. 12.153/2009. Parágrafo único. O laudo deve ser apresentado em até cinco (5) dias antes da audiência.

Exatamente nesse sentido o seguinte julgado da Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA –
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL-NUTRIÇÃO/COZINHEIRO –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA -
NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – ACOLHIDA
-
CAUSA ABAIXO DE 60 SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA - NECESSIDADE DE PERÍCIA QUE NÃO AFASTA A COMPETÊNCIA – EFEITOS DO IRDR No 85560/2016 (TJMT) - ENUNCIADO 01 TJMT
– EVENTUAL NECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL - DEVER DE OBSERVÂNCIA AO ART. 35 DA LEI No 9.099/95 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O julgamento antecipado da lide quando há necessidade de produção de prova pericial para solucionar a controvérsia, acarreta cerceamento de defesa. 2.
O artigo 2o, da Lei no 12.153/2009 fixou dois critérios para definir a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública: o valor da causa e a matéria. 3. Conforme o julgamento do IRDR 85560/2016 e Enunciado 01 do TJMT compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial
. 4. Os limites estritos da prova técnica estão descritos no art. 35 da Lei no 9.099/95. 5. Recurso conhecido e provido. 6. Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.
(N.U 1010849-47.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 28/10/2023).

Desse modo, ante o pedido de pagamento do adicional de insalubridade, tem-se por necessária e indispensável a realização da perícia técnica.

Quanto à forma da realização de eventual laudo pericial, há de se consignar que tal modalidade probatória deverá seguir os limites estritos trazidos no art. 35 da Lei n.o 9.099/95, ou seja, de modo simplificado, como deve ocorrer em demandas judiciais que tramitam pelos juizados especiais estaduais, ficando para a parte requerente da reclamatória os riscos do resultado do trabalho técnico:
Art. 35. Quando a prova do fato exigir, o Juiz poderá inquirir técnicos de sua confiança, permitida às partes a apresentação de parecer técnico. Parágrafo único. No curso da audiência, poderá o Juiz, de ofício ou a requerimento das partes, realizar inspeção em pessoas ou coisas, ou determinar que o faça pessoa de sua confiança, que lhe relatará informalmente o verificado.

Por sua vez, o art. 10 da Lei n.o 12.153/09 também sinaliza para esse método probatório simplificado, estabelecendo o seguinte:
Art. 10. Para efetuar o exame técnico necessário à conciliação ou ao julgamento da causa, o juiz nomeará pessoa habilitada, que apresentará o laudo até 5 (cinco) dias antes da audiência.

De igual modo, o entendimento do Fórum Nacional de Juizados Especiais (FONAJE) em seu Enunciado da Fazenda Pública no 15:
ENUNCIADO 15 – A prova técnica admissível nos Juizados Especiais da Fazenda deve ater-se ao art. 35 da Lei no 9.099/95, ao art. 10 da Lei n. 12.153/2009 e ao art. 464, §§ 2.o a 4.o, do CPC. (49o Encontro – Rio de Janeiro – RJ).

Por fim, deve ser reconhecida a necessidade de desconstituição da sentença, tendo em vista a competência absoluta do Juizado, com o retorno dos autos à origem para regular processamento dos autos.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
DOU PROVIMENTO
para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para realização de perícia, a fim de aferir a existência ou não de insalubridade no caso em comento e prolação de nova sentença.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025